Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-40.2008.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000102-40.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALFREDO P DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 33.696.170/0001-01 (APELADO), PRICILLA PESARINI PEREIRA - CPF: 913.180.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.102-40.2008.811.0105 (código 34106), proposta em desfavor de Alfredo P. de Oliveira, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.174 do CTN.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme CDA no.000819/07-A.

Aduz que exerceu seu direito dentro do prazo prescricional, não podendo se falar em prescrição do crédito executado.

Assevera que realizada a citação do executado, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 31/01/2007, logo, dentro do prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 01/07/2005.

Verbera que requereu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de solicitar informações acerca das transações imobiliárias constantes da declaração de imposto de renda da apelada, contudo, a aludida petição não foi apreciada.

Sustenta que a paralisação do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a declaração de prescrição, bem como que não houve inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id n.

25351999, pág.01-id.n.

25352000).

Não há contrarrazões (certidão - pág.02-id n.

25352455).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.174 do CTN.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se
dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
em 18/01/2008
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS, cujo valor à época perfazia a monta de R$45.724,16 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), conforme se verifica da CDA no.000819/07-A (págs.03/05 – id.n.

25349983
).

O despacho citatório foi proferido
em 22/11/2008
(págs.01/02 – id n.

25350977), contudo, a citação da apelada restou inexitosa (pág.02-id.n.

25350984)

Em 04/04/2013
o apelante, devidamente intimado acerca da negativa de citação da apelada, requereu a remessa dos autos (
05/04/2013
) (págs.01/02-id.n.

25350986, pág.01-id.n.

25351985, pág.01-id.n.

25351986).

Ato contínuo,
em 04/05/2014
, os autos foram remetidos para o apelante manifestar-se (pág.01-id.n.

25351988).

Posteriormente,

em 03/10/2014
, o apelante requereu a expedição

de ofício à Receita Federal, a fim de solicitar informações acerca das transações imobiliárias constantes da declaração de imposto de renda da apelada (págs.01/02 – id.n.

25351989).

Sem analisar o pleito, o Juízo de origem proferiu sentença
em 22/05/2017
, declarando prescrito o feito e o extinguindo (págs.01/02 – id n.

25351991).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição
definitiva (01/07/2005)
,
a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o
despacho de citação (22/11/2008)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. [.....]
(STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n

Já para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

In casu
, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos nem houve a intimação prévia da Fazenda Pública, não tendo o juízo
a quo
observado a norma contida no §4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF, veja-se:

A propósito:

[...] 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004
.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

De igual forma tem se posicionado este Colendo Tribunal:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido.

(Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a prévia audiência da Fazenda Pública para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida, pois o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático porque, nos termos do §4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Verifico, ainda, que a Fazenda Pública sempre foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, a fim de se configurar a prescrição intercorrente.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020